Tribunal: CARF
Processo: 15504.005055/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005055/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
NÚCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS.
É devida contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados e contribuintes individuais, para a Seguridade Social e
outras Entidades e Fundos (Terceiros), nos termos da legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo se manifestar sobre argumentos de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005055/2009-59
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005055/2009-59

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de contribuições sociais previdenciárias relacionados ao período de apuração:
01/01/2003 a 31/01/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$949.150,54, referentes ao período de 01/2003 a 01/2006, consolidado
em 22/11/2006, apurado com base nas divergências apontadas pelo sistema de controle
de arrecadação do INSS - “AGUIA” e pelos documentos apresentados pelo contribuinte
- Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e Guia
da Previdência Social – GPS, conforme descrito no Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD de fls. 152/153.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A empresa, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva, sob
fls de nos 156 a 174, aduzindo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
Que a agente fiscalizadora, equivocadamente, enquadrou os estabelecimentos matriz e
filiais da impugnante, segundo sua atividade sócio-econômica, no código FPAS no 515 e
está a ele impondo as contribuições destinadas a terceiros sob a alíquota conjunta de
4,8%, no período compreendido entre 05/2003 a 09/2005.
Entretanto, olvidou a fiscalização que a impugnante, a se ver de seu incluso contrato
social, atua também no seguimento de ensino para o primeiro e segundo graus, devendo
ser enquadrada, pois no código FPAS no 574....
Tanto é assim que nos meses de janeiro de 2003 a outubro 2005, a própria agente fiscal
aferiu o crédito tributário à base de 4,5%.
O equívoco perpetrado no lançamento fiscal ora alvejado é inconteste, visto que sobre
as instituições de ensino, como a impugnante, não incide a contribuição destinada ao
SENAC, e que a alíquota aplicável a título de contribuição ao SEBRAE é de 0,3% (três
décimos por cento), ao invés de 0,6% (seis décimos por cento).
Ilegalidade da multa aplicada e da cobrança dos juros de mora aferidos com esteio na
taxa SELIC; e que face à inexistência de outra taxa estipulada deve-se apurar o referido
acréscimo com suporte no percentual estabelecido no artigo 161, §1o do CTN, qual seja
1% (um por cento).
Da Tramitação do Processo
Tendo em vista o enquadramento da empresa nos códigos de FPAS 515-0 e 574-0,
consoante Discriminativo Analítico de Débito – DAD, às fls.06 a 45, e a alegação da
defesa, às fls.156 a 167, bem como o disposto nos anexos II e III, da Instrução
Normativa –IN no 03/2005, relativamente às contribuições destinadas aos terceiros, o
processo foi encaminhado à Auditora-Fiscal notificante para manifestar-se quanto ao
alegado pela empresa no tocante ao enquadramento no FPAS 515-0 para a matriz e
filiais, bem como revisão das alíquotas de terceiros relativamente aos estabelecimentos
enquadrados no FPAS 515, tendo em vista que, conforme anexo III da IN 03/2005, a
alíquota total para o referido FPAS é 5,8%.
A Auditora no despacho de fls.262-263 prestou as seguintes informações:
Em atendimento ao despacho (fls. 178) do Contencioso Administrativo/DRP–BH
datado de 01/02/2007, procedemos a Diligência Fiscal na empresa Núcleo Educacional
e Cultural Nossa Senhora de Fátima Ltda, conforme Mandado de Procedimento Fiscal
9383466 (fls.261), para verificarmos as alegações formuladas na defesa apresentada
(fls.156/167) de que foi enquadrado indevidamente os estabelecimentos matriz e filiais,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005055/2009-59

segundo sua atividade econômica, no código FPAS 515 e as contribuições destinadas a
terceiros impostas a este.
Que conforme o contrato social da empresa, o objetivo da mesma é ministrar cursos
Pré-Vestibulares, Supletivos, Pré- Escolar , inclusive Cursos de Primeiro e Segundo
Graus, Universitários, ou a Administração dos mesmos; serviços de Computação
Gráfica; treinamentos; a concessão de franquias, bem como, de atividades culturais.
Que a empresa declarou que a matriz 0001-20 possui administração (cód. FPAS 515 e
Terc. 115) e Colégio (FPAS 574 e Terc. 099), a filial 0002 é Colégio (FPAS 574 e Terc.
099), a filial 0003 é Pré- Vestibular (FPAS 515 e Terc. 115) e a filial 0005 é Pré-
Vestibular (FPAS 515 e Terc. 115). E, tem declarado em GFIP (Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) estes FPAS e códigos de Terceiros
conforme xerox juntados às fls. 181 a 260.
Que o valor originalmente apurado nesta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
foi emitida com os seguintes códigos: CNPJ 02.194.319/0001-20 - FPAS 515 TERC
099 e FPAS 574 - TERC 099; CNPJ 02.194.319/0002-01 FPAS 574 – TERC 099;
CNPJ 02.194.319/0003-92 FPAS 574 - TERC 099; CNPJ 02.194.319/0005-54 – FPAS
515 - TERC 099.
Que desta forma, está a menor o débito referente a terceiros para o FPAS 515 do
estabelecimento 0001-20 e para o estabelecimento 0005-54, que da mesma maneira
possui FPAS 515, tendo sido calculado com a alíquota 4,8%, enquanto a correta é 5,8%.
Para o estabelecimento 0003-92, encontra-se incorreto o enquadramento da atividade
econômica, que foi apurado no código 574, sendo que o correto é 515, refletindo
também na alíquota de terceiros, que foi calculada sobre 4,5%, enquanto que a alíquota
correta é de 5,8%. Portanto, os enquadramentos a corrigir são os seguintes: CNPJ
02.194.319/0001-20 FPAS 515 TERC 115; CNPJ 02.194.319/0003-92 - FPAS 515 -
TERC 115; CNPJ 02.194.319/0005-54 FPAS 515 TERC 115.
Às fls.265 a 269, foi emitido a Decisão Notificação no 11.401-4/0503/2007, julgando o
lançamento procedente. No prazo regulamentar o contribuinte apresentou recurso, que
foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para
julgamento.
Através do Acórdão 2402.003.036, a Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara do
CARF, fls 303 a 310, decidiu por unanimidade de votos anular a Decisão Notificação -
DN de primeira instância, a fim de oportunizar ao contribuinte o exercício do seu direito
de defesa.
Às fls. 315, consta que foi encaminhado ao contribuinte cópia do referido Acórdão e do
resultado de diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento, para se manifestar quanto ao resultado da diligência.
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte apresentou impugnação de fls.322 a 337,
com os argumentos a seguir relatados em síntese:
Com fundamentos nos artigos 100, 142, 145, 146 e 149, do CTN, decisão judicial e
entendimentos doutrinários, pugna pela nulidade do lançamento, já que o mesmo não
encontra alicerces suficientes para constituir o correspondente crédito tributário.
Nulidade do resultado da diligência fiscal, tendo em vista que não trouxe de forma
explícita, clara e congruente os fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a revisão
do lançamento no caso em análise.
No mérito, reitera as razões levantadas na impugnação, asseverando, ademais, que o
enquadramento dos estabelecimentos da impugnante no código FPAS no 515 não
encontra amparo legal, a se ver do artigo 146, §2o da Instrução Normativa INSS/DC no
100/2003.
Por último pede: 1)- nulidade da NFLD no 37033984-3, posto que realizada revisão de
lançamento em descompasso aos ditames dos artigos 142, 145, 146 e 149, todos do
CTN; 2)- nulidade do resultado da diligência fiscal, haja vista a carência da narrativa
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005055/2009-59

dos fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a revisão do lançamento, em nítido
quadro de violação do artigo 150, caput e §1o, da Lei 9784/99 e 5o, LV, da Carta Magna.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 340)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS.
É devida contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais, para a Seguridade Social e outras Entidades e Fundos (Terceiros), nos
termos da legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo se manifestar sobre argumentos de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 350/377, em que alegou: preliminarmente: (a) da vedação à revisão do
lançamento. Violação aos artigos 142, 145, 146 e 149, todos do Código Tributário Nacional
(CTN); (b) nulidade – falta de fundamentação legal para sustentar o lançamento e a sua revisão;
(c) autonomia dos estabelecimentos – artigo 127, inciso II do Código Tributário Nacional –
autuação fiscal conjunta dos estabelecimentos matriz e filiais. Nulidade; (d) lançamento
complementar, erro material, transcurso in albis do prazo de decadência; quanto ao mérito: (a) da
apuração indevida do crédito tributário referente às contribuições sociais devidas a terceiros; (b)
da apuração incorreta do crédito tributário referente às contribuições previdenciárias e sociais
devidas a terceiros; (c) multa moratória, artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com as alterações da
Lei no 11.941, de 2009. Limite ao percentual de 20%. Aplicação retroativa. Artigo 106 do
Código Tributário Nacional.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005055/2009-59

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
As impugnações atendem aos requisitos de admissibilidade previstos na legislação,
portanto, delas toma-se conhecimento.
Quanto ao pedido da defesa para enquadramento no código FPAS 574, por ser
instituição de ensino, e consequentemente, decotando-se do cálculo do crédito tributário
os valores computados a título de contribuição ao SENAC e substituindo-se a alíquota
de contribuição ao SEBRAE de 0,6% para 0,3%, tal qual previsão contida no anexo II
da Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003, não merece acolhida, pois conforme
informação prestada pela fiscalização, às fls.262 a 263, transcrita no item Relatório
desta decisão, os estabelecimentos da empresa devem ser enquadrados da seguinte
forma: CNPJ 02.194.319/0001-20 FPAS 515 (terceiros 115) e FPAS 574 (terceiros
099); CNPJ 02.194.319/0002-01 FPAS 574 (terceiros 099); CNPJ 02.194.319/0003-92
FPAS 515 (terceiros115); CNPJ 02.194.319/0005-54 FPAS 515 (terceiros 115).
Assim, verifica-se que o lançamento da contribuição destinada aos Terceiros foi
efetuado a menor para o FPAS 515 dos estabelecimentos 0001-20 e 0005-54, tendo sido
calculado com a alíquota 4,8%, enquanto a correta é 5,8%. Para o estabelecimento
0003-92, encontra-se incorreto o enquadramento da atividade econômica, que foi
apurado no código 574, sendo que o correto é 515, refletindo também na alíquota de
terceiros, que foi calculada sobre 4,5%, enquanto que a alíquota correta é de 5,8%.
Ante ao exposto, caberia à fiscalização providenciar lançamento complementar relativo
às diferenças das contribuições destinadas aos Terceiros lançadas a menor (um por
cento para o SENAC), referentes aos estabelecimentos CNPJ 02.194.319/0001-20,
CNPJ 02.194.319/0003-92 e 02.194.319/0005-54, de acordo com o correto
enquadramento nos respectivos FPAS e códigos de Terceiros.
Entretanto, caso não tenha sido constituído o crédito relativo às diferenças lançadas a
menor (contribuição de 1% para o SENAC), não poderão mais ser lançadas, visto que o
período de 01/2003 a 01/2006, já foi atingido pela decadência qüinqüenal, nos termos
do artigo 154, §4o, do Código Tributário Nacional.
Quanto aos argumentos de nulidade, em razão da vedação à revisão do lançamento, e da
diligência fiscal, por falta de fundamentação legal para sustentar a revisão, não podem
ser acolhidos, pois, no presente caso, não houve alteração do lançamento que foi
regularmente notificado ao sujeito passivo. Também não consta dos autos que as
diferenças apuradas pela fiscalização em decorrência da diligência foi objeto de novo
lançamento.
A fundamentação legal para a cobrança de juros e de multa, bem como a forma pela
qual os mesmos foram calculados estão transcritas às folhas 144 a 147, no anexo de
Fundamentos Legais do Débito, cuja cópia foi entregue à empresa como parte integrante
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, tendo a fiscalização se
limitado a dar efetivo cumprimento à lei, uma vez que seu ato é vinculado.
As taxas de juros aplicadas se acham amparadas legalmente no artigo 13, da Lei
9.065/95, que dispõe que para os títulos federais a partir de 1o. de abril de 1995 os juros
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Espacial de Liquidação e Custódia -
SELIC, acumulada mensalmente, estando a previsão para a cobrança de juros contida no
artigo 34, da Lei 8.212/91, que teve sua vigência restabelecida pela Medida Provisória
1.571, de 01/04/97, convalidada pelas Medidas Provisórias 1523-8/97 e 1.596-14/97,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005055/2009-59

transformada na Lei 9.528/97 de 11/12/97, mantendo o entendimento da citada Lei
9.065/95.
A multa de mora, por sua vez, encontra-se prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
sendo que, como já dito, é de aplicação obrigatória pelo Auditor Fiscal.
No tocante aos argumentos de ilegalidade / inconstitucionalidade aduzidos na defesa
cabe esclarecer que a validade ou não da Lei, em face de suposta ofensa a princípio de
ordem constitucional, escapa ao nosso exame, pois se a lei é demasiadamente severa,
gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão ou ao Poder Judiciário
declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito
nele inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a lei.
O ato administrativo é vinculado, sob pena de responsabilidade, sendo que na esfera
administrativa não se discute inconstitucionalidade de leis, conforme esclarece o
Parecer no 771/97, da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência
Social – MPAS, do qual transcrevemos o trecho abaixo:
Cumpre ressaltar que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal,
cabendo a ele declarar a inconstitucionalidade de lei ordinária. Ora, essa assertiva não
quer dizer que a administração não tem o dever de propor ou aplicar leis compatíveis
com a Constituição. Se o destinatário de uma lei sentir que ela é inconstitucional o
Pretório Excelso é o órgão competente para tal declaração. Já o administrador ou
servidor público não pode se eximir de aplicar uma lei, porque o seu destinatário
entende ser inconstitucional, quando não há manifestação definitiva do STF a respeito.”
Ademais, os lançamentos foram efetuados de acordo com a legislação descrita no
Relatório Fiscal e no anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, não competindo a
este órgão julgador apreciar argüição de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei,
nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, com a redação da Lei 11.941, de 2009.
Portanto, face ao exposto conclui-se que as contribuições constantes do presente
lançamento fiscal, bem como os acréscimos legais de juros e multa, são devidos nos
termos da legislação inserida no anexo de “Fundamentos Legais do Débito”, não
havendo que se falar em exclusão ou redução de valores lançados, assim como nulidade
do lançamento pois o mesmo foi efetuado dentro dos limites legais e no estrito
cumprimento do dever legal.
Portanto, não prospera sua alegação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 396
DF CARF MF
Original